Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700496-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERNANDES RANGEL AGRAVADO: ROSILENE LUIZA RANGEL D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte agravada, em contrarrazões (ID 58004725, pág. 3), suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, ante inovação recursal, consubstanciada no fato de “que o agravo de instrumento apresenta pedido novo que não foi objeto da petição de habilitação de ingresso como herdeiro (ID 176496456) no Processo de Inventário: 0702678-35.2020.8.07-0014. Na referida petição de habilitação, o Agravante somente requereu com fundamento no art. 616 do CPC, a sua habilitação como herdeiro, NÃO REQUERENDO NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO INVENTÁRIO, COMO O FAZ NO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. Além disso, assevera a parte agravada que “na petição de habilitação como herdeiro, o Agravante não faz qualquer menção sobre excesso de doação ou irregularidade na menção de bens por ocasião da separação/divórcio da inventariada no processo de Inventário 0702678-35.2020.8.07-0014 (Sra. Narciza Luiza Rangel) e o seu genitor (Sr. Valmôres de Souza Rangel)”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator